Tribunal: TJDFT
Processo: 0731630-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731630-86.2022.8.07.0003 RECORRENTE: RAPHAEL XAVIER TELES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DARLEIDE ALVES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. ART. 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ILEGALIDADE DE QUESITO. SUBSTITUIÇÃO E QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHAS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRALIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus como incursos nas penas do art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidades posteriores à pronúncia consistentes em substituição de testemunha, quebra da incomunicabilidade das testemunhas e ilegalidade do quesito referente à qualificadora do motivo fútil. (ii) examinar se foi adequada a valoração das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea de forma plena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos termos da Súmula n. 713 do STF, em apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não às razões do recurso. Assim, a análise recursal deve ser feita de forma ampla, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação, ainda que não tenham sido argumentadas nas razões recursais. 4. Consoante art. 571 do CPP, “as nulidades deverão ser arguidas: V - as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem”. 4.1 No caso, inexistindo irresignação no momento oportuno e ausente prejuízo, não há falar em nulidade posterior à pronúncia. 5. Segundo entendimento jurisprudencial, não há qualquer óbice para a substituição de testemunha, desde que o Juiz-Presidente entenda pela pertinência e relevância da prova, podendo fazê-lo inclusive durante a sessão plenária. 6. A incomunicabilidade das testemunhas, prevista nos artigos 210 e 460 do CPP, visa sonegar de umas o conhecimento do teor dos depoimentos das outras, de modo que não os prestem sob influência. A nulidade pela não observância da incomunicabilidade requer a indicação de efetivo prejuízo à defesa, com a demonstração de que tal circunstância influenciou na cognição do julgador, situação não verificada no caso, 7. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no art. 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao art. 593, alínea “b”, do CPP. 8. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional, podendo ser afastada apenas na hipótese de decisão teratológica e que não encontra o mínimo apoio nos elementos coligidos aos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional. 9. O acolhimento pelos jurados de uma das teses apresentadas, amparada pelas provas produzidas durante a instrução, não configura a hipótese do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos). 10. Inexistindo elementos nos autos que evidencie que um dos réus teria a intenção de curar a doença mental da vítima com o emprego de violência física, fundamento utilizado pelo julgador para exasperar a pena-base, impõe-se o decote da circunstância judicial atinente à culpabilidade. 11. Se as consequências do crime extrapolam aquelas inerentes ao crime de homicídio, deve ser mantida a valoração desfavorável do mencionado vetor. 12. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte, a prática de crime na presença de menor excede a descrição dos elementos constitutivos dos delitos, denotando a falta de cuidado com a repercussão do ato para a integridade psicológica do menor, com personalidade ainda em formação, circunstância que justifica o aumento da pena-base. 13. O comportamento da vítima é circunstância capaz de favorecer o réu, quando demonstrado que concorreu para o crime, devendo ser considerada neutra se em nada interferiu. 13.2 Na hipótese, descabida a valoração do comportamento da vítima em favor dos sentenciados, eis que não agiu de modo determinante para a prática do ilícito. 14. Em atenção aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade, a confissão parcial e qualificada pode ensejar redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto). IV. DISPOSITIVO: 15. Recursos conhecidos, sendo parcialmente provido o de um dos réus e desprovidos os dos demais. _________ Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 156, 422, 484, 571. Jurisprudência relevante citada: STJ,AgRg no AREsp n. 2.517.762/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 11/6/2024. TJDFT, Acórdão 1158186, 20010710037905APR, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. TJDFT, Acórdão 1832385, 07070813720218070006, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. TJDFT, Acórdão 1631152, 07065486920218070009, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022. TJDFT, Acórdão 1888212, 07079688420228070006, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024. O recorrente alega violação ao artigo 422 do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade de anulação do julgamento, em razão da substituição de testemunha previamente arrolada pelo Ministério Público por uma informante, qual seja, a mãe da vítima. Afirma que o ato não foi devidamente justificado, porquanto a testemunha havia sido regularmente intimada e não apresentou qualquer impedimento legal para comparecer em juízo. Discorre acerca da inobservância do princípio da paridade de armas, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, assevera descabida a condenação, se tratando de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Acrescenta a ocorrência de nulidade posterior a pronúncia e erro na dosimetria da pena, pugnando por sua redução, com a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 422 do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Conforme consignado pelo Juiz-Presidente, houve a substituição da testemunha que não pôde comparecer ao juízo por residir em outro estado (Eleomar) por uma informante, que inclusive já havia sido ouvida durante a audiência de instrução (Darleide). Assim, as declarações prestadas pela informante em Plenário, as quais, inclusive, estão em consonância com seus depoimentos extrajudicial e judicial, não podem ser entendidas como fator surpresa às defesas dos acusados. Ademais, observa-se que os supostos prejuízos listados pelas defesas ou não foram comprovados ou são decorrentes do decreto condenatório, o qual restou lastreado em todo um conjunto probatório colacionado aos autos, e não no depoimento da informante” (ID 67057517 - Pág. 8/9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto às demais alegações, pois a admissão do recurso especial demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. A propósito, já decidiu o STJ: “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Insta destacar que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002